Tribunal: TJMT
Processo: 0030680-13.2010.8.11.0041
Relator(a): AGAMENON ALCANTARA MORENO JUNIOR
Órgão julgador: AGAMENON ALCANTARA MORENO JUNIOR
Órgão colegiado: SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO
Data de julgamento: 2022-07-12
Data de publicação: 2022-07-26

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0030680-13.2010.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Efeitos]

Relator:
DES. AGAMENON ALCÂNTARA MORENO JUNIOR

Turma Julgadora
: DES. AGAMENON ALCÂNTARA MORENO JUNIOR, DES. GILBERTO LOPES BUSSIKI, DES. ANTÔNIO VELOSO PELEJA JÚNIOR, DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS.

Parte(s):

[COIMBRA IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA - CNPJ: 06.151.921/0007-27 (APELANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0003-06 (APELADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0005-78 (REPRESENTANTE), DANIELE IZAURA DA SILVA CAVALARI REZENDE - CPF: 262.196.808-20 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – APLICAÇÃO DA DOBRA DA MARGEM DE LUCRO (DECRETO Nº 512/2007) – CONSTITUCIONALIDADE DECLARADA PELO PLENO DESTE E. TRIBUNAL DE JUSTIÇA – LEGALIDADE DA COBRANÇA -
HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA – CÁLCULO ESCALONADO – ARBITRAMENTO EM OBSERVÂNCIA AO CRITÉRIO PREVISTO NO ART. 85, §5º, DO CPC
–
RECURSO

DE APELAÇÃO - DESPROVIDO.

Segundo decidido pelo Pleno desta Corte “Não se vislumbra nada que possa inquinar a legalidade do Decreto nº 512/07 no que se refere à margem de lucro ante a previsão do dispõe o art. 8º, § 4º, da LC n° 87/96, sendo este tendente à verificação da margem de valor agregado a que se refere à alínea “c” do inciso II do mesmo dispositivo em caso de autuação de infração fiscal, vez que é justamente aquele que se destina à obtenção do valor presumido do fato gerador praticado” (ArgInc 140333/2009, DES. JURANDIR FLORÊNCIO DE CASTILHO, TRIBUNAL PLENO, Julgado em 11/03/2010, Publicado no DJE 06/04/2010) Diante da declaração de constitucionalidade do Decreto nº 512/2007 pelo Tribunal Pleno deste Sodalício, não há que se falar na inexigibilidade do tributo, tampouco no direito à restituição de indébito.

Em caso de condenação contra a Fazenda Pública, se a condenação do ente público, benefício econômico obtido pelo vencedor ou o valor da causa for superior ao valor previsto no art. 85, § 3º, II, CPC há que se aplicar honorários advocatícios por faixas, segundo prevê o art. 85, § 5º, CPC.
Recurso improvido. Sentença mantida.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Cuida-se de Recurso de Apelação Cível interposto por
COIMBRA IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA
,
contra sentença proferida pelo Juízo da 2ª Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Cuiabá/MT, que julgou improcedentes os pedidos formulados na ação de repetição de indébito, condenando a Apelante ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios em 10% do valor da causa (id. 110893986, pág. 76 a 80).

Em suas razões recursais (id. 110893986, pág. 83 a 96 e id. 110893987, pág. 01 a 43), a Apelante insurge-se contra a aplicação da margem de lucro diferenciada no cálculo do imposto imputado nos TAD’s, nos moldes do Decreto n. 512/2007, defendendo sua ilegalidade, bem como a repetição dos valores pagos. Igualmente, discute a verba honorária arbitrada em 10% sobre o valor da causa, apontando não ter sido observado, pelo Juízo
a quo
, o §2º, do art. 85 do CPC, de igual forma questiona o recebimento de honorários sucumbenciais por parte dos advogados públicos.

Contrarrazões em id. 110893987, pág. 53 a 66, defendendo a legalidade no sistema adotado pela SEFAZ, em que a fixação do valor estimado das mercadorias é da própria essência do aludido regime de tributação, devido à impossibilidade da adoção do valor real das operações futuras. Bem como aduz que a concessão, pelo Juízo de Primeira Instância, do pedido formulado pela parte Apelante demandaria a prévia declaração de inconstitucionalidade da norma estadual impugnada, que, em contrapartida, teve declaração em contrário, firmada pelo Pleno deste Sodalício, que, ao julgar a Arguição de Inconstitucionalidade n. 140333/2009, concluiu pela inexistência de ilegalidade ou inconstitucionalidade decorrente do decreto em exame.

A D. Procuradoria de Justiça, em parecer
(id. 110893987 – pág. 74 a 77)
, não constatou a existência de interesse público a ensejar a atuação do Ministério Público no feito.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

Conforme consignado no relatório, cuida a hipótese de Recurso de Apelação Cível, interposto por
COIMBRA IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA
, em face da sentença proferida pelo Juízo da 2ª Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Cuiabá, que, nos autos da Ação de Repetição de Indébito n. 0030680-13.2010.811.0041, julgou improcedentes os pedidos formulados.

O fato jurídico processual revela que a parte Apelante propôs a citada visando a declaração da inexigibilidade da importância paga de R$ 476.570.22 (quatrocentos e setenta e seis mil, quinhentos e setenta reais e vinte e dois centavos), com a restituição do referido valor, acrescido de juros e correção monetária a partir do cumprimento da obrigação.

Aduziu que discorda da aplicação de margem de lucro diferenciada no cálculo do imposto imputado nos TAD’s, nos moldes do Decreto n.º 512/2007, defendendo sua ilegalidade, repudiando, também, a verba honorária arbitrada em 10% sobre o valor da causa.

A princípio, registro que no recurso se encontram presentes os requisitos extrínsecos, quais sejam, regularidade formal e preparo, bem como os intrínsecos, entre eles, cabimento, legitimidade, interesse recursal e ausência de fato extintivo ou impeditivo de recorrer, que autorizam reconhecer a admissibilidade e a apreciação da pretensão recursal.

A questão é simples e não demanda maiores elucubrações.

O Regulamento do ICMS, ao impor margem de lucro diferenciada, não aumenta tributo algum, sobretudo, porque aplicada, apenas, quando for inidônea ou irregular a operação ou a situação cadastral da empresa contribuinte.

Não se vislumbra qualquer ilegalidade no sistema adotado pela SEFAZ, vez que a fixação do valor estimado das mercadorias é da própria essência do aludido regime de tributação, devido à impossibilidade da adoção do valor real das operações futuras.

Sobre a matéria em análise, é de se registrar que o Tribunal Pleno deste sodalício, nos autos do Incidente de Arguição de Inconstitucionalidade n. 140333/2009, declarou a constitucionalidade da aplicação da dobra da margem de lucro, na forma estabelecida pelo Decreto nº 512/2007, ficando aquele julgamento assim ementado:

MANDADO DE SEGURANÇA - ARGUIÇÃO DE INCONSTITUCIONALIDADE PARCIAL DO DECRETO ESTAUDAL Nº 512/2007 - REJEIÇÃO. A possibilidade de antecipação do fato gerador mediante consideração da base de cálculo presumida já foi legitimada segundo entendimentos dos Tribunais Superiores, nos termos do art. 150, § 7º, da CF. A cobrança antecipada não pode ser tida em princípio como ilegal já que encontra previsão legal na LC N° 87/96 (que viabiliza o art. 150, § 7º, da CF) e na Lei Estadual nº 7.098/98. Não se vislumbra nada que possa inquinar a legalidade do Decreto nº 512/07 no que se refere à margem de lucro ante a previsão do dispõe o art. 8º, § 4º, da LC n° 87/96, sendo este tendente à verificação da margem de valor agregado a que se refere à alínea “c” do inciso II do mesmo dispositivo em caso de autuação de infração fiscal, vez que é justamente aquele que se destina à obtenção do valor presumido do fato gerador praticado.” (ArgInc 140333/2009, Des. Jurandir Florêncio de Castilho, Tribunal Pleno, julgado em 11/03/2010, publicado no DJE 06/04/2010).

Destarte, a partir do mencionado pronunciamento, do Órgão Plenário deste Tribunal de Justiça, pela constitucionalidade do Decreto Estadual n. 512/2007, os demais órgãos fracionários devem, em observância ao disposto no artigo 949, parágrafo único, do Código de Processo Civil
[1]
, assim como ao artigo 169, do RITJMT
[2]
, alinhar-se à orientação do Pleno, de modo a evitar decisões díspares, em caso semelhante, e, assim, garantir a interpretação uniforme de idêntica questão, em observância ao princípio da igualdade.

Entendimento diverso demandaria prévia declaração de inconstitucionalidade da norma estadual impugnada. Ou seja, contrariaria a Súmula Vinculante n.10, do Supremo Tribunal Federal, que impõe, para a negativa de vigência a lei ou ato normativo, a antecedente e expressa declaração de sua inconstitucionalidade.

Nessa quadra, não prospera a alegação de violação aos princípios da legalidade e da vedação ao confisco, calcada na aplicação da dobra da margem de lucro, na forma estabelecida pelo Decreto Estadual n. 512/2007, diante da declaração de constitucionalidade da aludida norma, pelo Tribunal Pleno deste Sodalício.

Logo, não há que se falar na inexigibilidade do tributo calculado, segundo os ditames do mencionado decreto legislativo, tampouco em restituição de valores.

Nesse sentido, trago à luz os seguintes julgados deste Tribunal:

TRIBUTÁRIO – RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICA – PEDIDO GENÉRICO, AMPLO, FUTURO E INCERTO – IMPOSSIBILIDADE – SALVO CONDUTO QUE RESULTA EM RESTRIÇÃO À ATUAÇÃO DO FISCO – APLICAÇÃO DA DOBRA DA MARGEM DE LUCRO (DECRETO Nº 512/2007) – CONSTITUCIONALIDADE DECLARADA PELO PLENO DESTE E. TRIBUNAL DE JUSTIÇA – LEGALIDADE DA COBRANÇA - RECURSO DESPROVIDO – SENTENÇA MANTIDA. A pretensão da Recorrente de que se determine ao Fisco, de forma genérica, ampla e desassociada de qualquer fato concreto, que não efetue a apreensão de mercadoria, se assemelha a um verdadeiro salvo-conduto, passível de representar obstáculo ao exercício do poder/dever de fiscalização da Fazenda Pública, medida que se mostra inadmissível. Segundo decidido pelo Pleno desta Corte Não se vislumbra nada que possa inquinar a legalidade do Decreto nº 512/07 no que se refere à margem de lucro ante a previsão do dispõe o art.8º, § 4º, da LC n° 87/96, sendo este tendente à verificação da margem de valor agregado a que se refere à alínea “c” do inciso II do mesmo dispositivo em caso de autuação de infração fiscal, vez que é justamente aquele que se destina à obtenção do valor presumido do fato gerador praticado (ArgInc 140333/2009, Des. Jurandir Florêncio de Castilho, Tribunal Pleno, julgado em 11/03/2010, publicado no DJE 06/04/2010). Diante da declaração de constitucionalidade do Decreto nº 512/2007 pelo Tribunal Pleno deste Sodalício, não há que se falar na inexigibilidade do tributo, tampouco no direito à redução do percentual da MARGEM de lucro (de 70% para 35%). (N.U 0004776-30.2009.8.11.0007, Desa. Helena Maria Bezerra Ramos, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, julgado em 06/05/2019, publicado no DJE 13/05/2019)

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – APLICAÇÃO DA DOBRA DA MARGEM DE LUCRO (DECRETO Nº 512/2007) – CONSTITUCIONALIDADE DECLARADA PELO PLENO DESTE E. TRIBUNAL DE JUSTIÇA – LEGALIDADE DA COBRANÇA – RECURSO PROVIDO – SENTENÇA RETIFICADA – IMPROCEDÊNCIA DOS PEDIDOS – INVERSÃO DO ÔNUS DA SUCUMBÊNCIA. Segundo decidido pelo Pleno desta Corte “ Não se vislumbra nada que possa inquinar a legalidade do Decreto nº 512/07 no que se refere à MARGEM de lucro ante a previsão do dispõe o art. 8º, § 4º, da LC n° 87/96, sendo este tendente à verificação da margem de valor agregado a que se refere à alínea “c” do inciso II do mesmo dispositivo em caso de autuação de infração fiscal, vez que é justamente aquele que se destina à obtenção do valor presumido do fato gerador praticado”( ArgInc 140333/2009, Des. Jurandir Florêncio de Castilho, Tribunal Pleno, julgado em 11/03/2010, publicado no DJE 06/04/2010). Diante da declaração de constitucionalidade da aludida do Decreto nº 512/2007 pelo Tribunal Pleno deste Sodalício, não há que se falar na inexigibilidade do tributo, tampouco no direito à redução do percentual da margem de lucro (de 70% para 35%). Recurso provido. Sentença reformada. (N.U 0010804-09.2009.8.11.0041, Antônia Siqueira Gonçalves, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, julgado em 11/09/2018, publicado no DJE 20/09/2018)

No que tange ao cabimento e porcentagem dos honorários fixados, os §§ 2º e 3º do artigo 85 do Código Processual Civil dispõem os percentuais que devem ser praticados quando a Fazenda Pública for parte na demanda, como cito:

“Art. 85. [...]

§ 2º Os honorários serão fixados entre o mínimo de dez e o máximo de vinte por cento sobre o valor da condenação, do proveito econômico obtido ou, não sendo possível mensurá-lo, sobre o valor atualizado da causa, atendidos:

I - o grau de zelo do profissional;

II - o lugar de prestação do serviço;

III - a natureza e a importância da causa;

IV - o trabalho realizado pelo advogado e o tempo exigido para o seu serviço.

§ 3º Nas causas em que a Fazenda Pública for parte, a fixação dos honorários observará os critérios estabelecidos nos incisos I a IV do § 2º e os seguintes percentuais:

I - mínimo de dez e máximo de vinte por cento sobre o valor da condenação ou do proveito econômico obtido até 200 (duzentos) salários-mínimos;

II - mínimo de oito e máximo de dez por cento sobre o valor da condenação ou do proveito econômico obtido acima de 200 (duzentos) salários-mínimos até 2.000 (dois mil) salários-mínimos;

No caso dos honorários sucumbenciais fixados em 10% (dez por cento), atende ao que prevê os termos do artigo 85, § 3º, inciso II do Código de Processo Civil.

Nesse sentido:

APELAÇÃO CÍVEL – EXECUÇÃO FISCAL – TAXA DE ALVARÁ – EXTINÇÃO – QUITAÇÃO INTEGRAL DO DÉBITO APÓS A CITAÇÃO – HONORÁRIOS EM FAVOR DA FAZENDA PÚBLICA – CABIMENTO – PRECENTES DO STJ – RECURSO CONHECIDO E PROVIDO – SENTENÇA RETIFICADA EM PARTE. O Superior Tribunal de Justiça (STJ) firmou entendimento no sentido de que é cabível a condenação do executado ao pagamento de honorários advocatícios, nos casos em que o executivo fiscal for extinto pela quitação extrajudicial do débito.Conforme preceitua o art. 85, §§2º e 3º do CPC, nas ações movidas contra a Fazenda Pública, cujo proveito econômico obtido é inferior a 200 (duzentos) salários mínimos, os honorários sucumbenciais devem ser fixados em no mínimo 10% (dez por cento) e no máximo 20% (vinte por cento) do valor da condenação ou do proveito econômico, respeitando o grau de zelo do profissional, o lugar da prestação do serviço, a natureza e a importância da causa, o trabalho realizado pelo advogado e o tempo exigido para o seu serviço. (N.U 1000898-31.2019.8.11.0007, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 23/02/2021, Publicado no DJE 17/03/2021)

Assim, entendo que a sentença deve ser ratificada, mantendo os honorários advocatícios na importância de 10% (dez por cento), vez que se encontra em consonância com os critérios estabelecidos no art. 85, §§ 2º e 3º do CPC. Deixo de arbitrar honorários na presente fase recursal (art. 85, §11, do CPC), haja vista que o arbitramento pelo Juízo sentencial atingiu o limite previsto.

Diante desse contexto, se mantém o ato sentencial por seus próprios fundamentos.

Ante o exposto,
conheço do recurso NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo incólume a sentença objurgada.

Nos termos do art. 85, § 11 do CPC, majoro os honorários advocatícios para 12% sobre o valor da causa.

É como voto.

[1]

Art. 949 - (...)

Parágrafo único. Os órgãos fracionários dos tribunais não submeterão ao plenário ou ao órgão especial a arguição de inconstitucionalidade quando já houver pronunciamento destes ou do plenário do Supremo Tribunal Federal sobre a questão.

[2]

Art. 169 - A decisão que declarar ou rejeitar a inconstitucionalidade constituirá, para o futuro, decisão vinculativa a todos os órgãos do Tribunal nos casos análogos, salvo se qualquer deles, por motivo relevante, entender necessário provocar novo pronunciamento do Tribunal Pleno sobre a matéria, ou se houver ulterior decisão, em sentido contrário, do Supremo Tribunal Federal, tratando-se da Constituição da República ou do próprio Tribunal, quando se tratar da Constituição do Estado.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 12/07/2022